Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731652-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ARTIGO 485. III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE “AR” PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o “AR” foi encaminhado, e recebido, no mesmo endereço declinado pelo autor na petição inicial, não havendo que se falar em nulidade da intimação sob a alegação de que fora enviado para endereço desatualizado, eis que não houve requerimento expresso de alteração do endereço da parte autora, incidindo o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC. 2. Ocorrendo a extinção do processo por abandono, o autor responde pelos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 485, III, § 2o c/c artigo 85, § 2o e 6o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 485, § 6o, e 492, todos do CPC, alegando a impossibilidade de extinção da demanda após a apresentação da contestação sem que houvesse o requerimento do réu nesse sentido; b) artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da intimação, porque teria sido enviada a endereço diverso do apresentado pelo recorrente no processo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 63332078). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 141, 485, § 6o, e 492, todos do CPC, pois ausente o prequestionamento sobre tese apresentada somente nos embargos de declaração, em indevida inovação recursal, atraindo, assim, o óbice do enunciado 211 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.108.869/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 274, parágrafo único, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “na hipótese, o “AR” foi encaminhado, e recebido, no mesmo endereço declinado pelo autor na petição inicial, não havendo que se falar em nulidade da intimação sob a alegação de que fora enviado para endereço desatualizado, eis que não houve requerimento expresso de alteração do endereço da parte autora, incidindo o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC” (ID 60553692). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017